Tribunal: STF
Processo: RE 1491183
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 467, pp. 4-6):



    “PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO FIRMADO COM A FUNCEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Apelações de sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a FUNCEF a confeccionar o cálculo do custo de adequação dos parâmetros biométricos do REG/REPLAN SALDADO da AT-83 agravada de 02 (dois) anos até a AT-83 plena, assim como da evolução desta para a AT - 2000. Condenação da CEF a pagar, tão somente, a título de perdas e danos, o prejuízo individualmente sofrido pelos autores em decorrência da não adequação, por parte da CEF, dos parâmetros biométricos corretos e em tempo oportuno (AT-83 agravada em 2 anos até a AT-2000). Para liquidação do valor desse prejuízo deve ser primeiro elaborado o cálculo atuarial do prejuízo sofrido pela universalidade das reservas matemáticas do plano REG/REPLAN SALDADO pelo não custeio, em tempo próprio, da revisão das premissas biométricas pela patrocinadora conforme parágrafo antecedente (não adequação, por parte da CEF, dos parâmetros biométricos corretos e em tempo oportuno, AT-83 agravada em 2 anos até a AT-2000). Juros de mora, à taxa de 6% ao ano, com capitalização mensal e atualização”.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 500, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 114, IX, e 202, § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que(eDOC 487, p. 11):



    “Analisando os artigos 114 e 202 da Constituição, é fácil perceber que foram violados pela decisão recorrida. A competência da Justiça do Trabalho é específica, indicada no texto do artigo 114 e seus incisos. O inciso IX diz que a competência será daquele ramo especializado, ainda, quando forem discutidas outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Mas no caso, não se discute qualquer aspecto da relação trabalhista, mas sim, um contrato de previdência complementar. Da mesma forma que este contrato restou firmado com ente patrocinado pelo empregador, poderia ter sido firmado com algum órgão privado externo de previdência, ofertado por um dos bancos do país, enfim, por qualquer instituição que venda planos de previdência complementar.” 



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 567, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    O Plenário deste Tribunal, no exame do RE-RG 586.453, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe 02.10.2009 (Tema 190), exauriu a discussão sobre competência nas causas que envolvam complementação de aposentadoria e firmou entendimento de que compete à Justiça Comum estadual o julgamento destes casos, hipótese semelhante a dos autos. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente